Tribunal: TJSP
Processo: 1005382-92.2021.8.26.0010
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA MATERNIDADE – Pretensão mandamental visando à concessão do período de licença maternidade por 180 dias, em razão da adoção de duas crianças, uma de 8 (oito) e outra de 10 (dez) anos – Possibilidade - Não se justifica qualquer distinção para concessão da referida licença o fato de a criança adotada possuir idade acima

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – LICENÇA MATERNIDADE – Pretensão mandamental visando à concessão do período de licença maternidade por 180 dias, em razão da adoção de duas crianças, uma de 8 (oito) e outra de 10 (dez) anos – Possibilidade - Não se justifica qualquer distinção para concessão da referida licença o fato de a criança adotada possuir idade acima de 7 (sete) anos – Evolução do ordenamento jurídico que visa proteger o interesse da criança, independentemente da idade - Inteligência do Tema 782 do STF: "Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, NÃO é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada" – Precedentes deste E. TJSP - Sentença concessiva da ordem de segurança integralmente mantida. Recursos oficial e voluntário da FESP desprovidos.